Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714708-62.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: RANDOLPHO LOUSA SIMOES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 36634099) interposto por Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra decisão da Presidência desta Turma Recursal (ID 35629608) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário com base no art. 1.030, V, do CPC. Na decisão de negativa de seguimento, entendeu-se que a questão de fundo apresentada encontra óbice nos enunciados sumulares ns. 636, 280 e 279/STF. Verifica-se que o caso em apreço envolve a responsabilidade civil do Estado por danos materiais causados aos particulares pela omissão na conservação de vias públicas. Nesse diapasão, foi interposto agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), o que tem se tornado prática comum para impugnação de decisões nesse sentido, haja vista o volume de processos que discutem o assunto em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, considerando o Ofício-circular n. 19/PRES. STF, enviado aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, da Turma Nacional de Uniformização, dos Tribunais de Justiça, das Turmas Recursais e das Turmas Unificadoras acerca da admissibilidade de recursos extraordinários representativos de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, impõe-se a esta Presidência a seleção de 2 (dois) agravos ao Supremo Tribunal Federal paradigmas (inteligência dos arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC). Consoante consignado no Ofício, com essa iniciativa, buscar-se-á a resolução concentrada de controvérsias, sem a necessidade da tramitação desnecessária de diversos processos que veiculem a mesma questão jurídica, o que representará maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. Anote-se, por pertinente, que o verbete sumular n. 727 do STF não deixará de ser observado, visto que a solução dada os agravos paradigmas pela Corte Suprema refletirá efeitos nos demais, que deverão permanecer sobrestados, seguindo-se o novo sistema de precedentes brasileiro. Por fim, registre-se que, conforme certidão de ID 38411844, em consulta aos sistemas informatizados do STF, o NUGEP deste Tribunal não localizou questão submetida a julgamento semelhante a do presente representativo de controvérsia. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC, e em atenção ao Ofício-circular n. 19/PRES. STF, SELECIONO O PRESENTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMO UM DOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA, juntamente com o de n. 0713365-31.2021.8.07.0016 (Thiago Machado de Carvalho versus Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP e Distrito Federal), os quais devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo, de modo que os demais recursos ficarão sobrestados. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente